Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-77.2011.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000023-77.2011.8.14.0071

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLENILDA DOS SANTOS AGUIAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Ao analisar os autos, verifico a ausência de atendimento aos requisitos legais para declaração da prescrição intercorrente, pois, após a citação e a penhora de bens da executada, ora apelada, o magistrado apesar de ter despachado nos autos a realização do leilão, quedou-se inerte por vários anos, sem nada fazer.

2-
Observa-se assim que resta cristalino que não foi caracterizada a inércia do apelante, não podendo com isso ser imputado o ônus pela mora processual, decorrente exclusivamente por culpa do Poder Judiciário.

3-
Sendo assim, percebe-se que o juízo monocrático não obedeceu ao comando legal, não podendo deste modo, manter-se a sentença em total confronto com a legislação em comento.

4-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000023-77.2011.8.14.0071
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que nos autos da
AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
CLENILDA DOS SANTOS AGUIAR DA SILVA
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição do crédito tributário.

A demanda iniciou-se com ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, relatando que é credor do executado, lastreada em Certidão de Dívida Ativa Tributária, cujo valor correspondia ao montante de R$ 1.783,49 (mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), no ano de 2007.

A executada foi devidamente citada, via postal (ID. Num. 5534310 - Pág. 3 e 4), porem de acordo com certidão (ID. Num. 5534311 - Pág. 1) não pagou a dívida.

O magistrado tendo em vista a falta de pagamento, determinou a penhora dos bens da executada (ID. Num. 5534311 - Pág. 3).

De acordo com auto de penhora (ID. Num. 5534311 - Pág. 7), o Sr. Oficial de Justiça penhorou um refrigerador avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

O Estado do Pará requereu a continuidade da ação, iniciando-se a fase expropriatória e o leilão do bem penhorado. (ID. Num. 5534312 - Pág. 2).

Após, o Juízo ainda marcou leilão (ID. Num. 5534365 - Pág. 2), porém não há noticiais nos autos da realização de qualquer leilão no dia marcado.

Sobreveio sentença, extinguindo a execução em face da ocorrência da prescrição (ID. Num. 5534366), nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, de ofício, nos termos dos art. 174, caput, do CTN, e art. 40, § 4º, da LEF, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem reexame necessário, nos termos do art. 496, § 4, II, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se com baixas e anotações de estilo.”

Inconformado, o Ente Estatal interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 5534368), alegando a inocorrência da prescrição, devido à ausência de oitiva da Fazenda Pública.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da prescrição e o prosseguimento regular do feito em sua comarca de origem.

Conforme certidão (ID. Num. 5534370 - Pág. 5), apesar de devidamente intimada, a apelada não se manifestou no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau. (ID. Num. 5541870).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5652197).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se o inconformismo do apelante, aduzindo a não ocorrência da prescrição no presente caso.

A respeito do tema, importante colacionar o art. 40 da Lei nº 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Sobre o dispositivo supramencionado, registra-se que a Lei de Execução Fiscal prevê o interregno composto de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que só flui após o escoamento do período anterior, ou seja, é necessário o prazo de 6 (seis)anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento segundo o qual, em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive, conforme teor da Súmula 314:

“Súmula nº 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A referida súmula é clara quanto ao início do prazo de prescrição intercorrente após um ano de suspensão do processo. Além disso, a partir do momento em que é comprovada a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça, inicia o transcurso do prazo de um ano suspensão da execução automaticamente e, em consequência, findo tal prazo, inicia-se o prazo de prescrição quinquenal, vide art. 40 da LEF.

Ao analisar os autos, verifico a ausência de atendimento aos requisitos legais para declaração da prescrição intercorrente, pois, após a citação e a penhora de bens da executada, ora apelada, o magistrado apesar de ter despachado nos autos a realização do leilão, quedou-se inerte por vários anos, sem nada fazer.

Observa-se assim que resta cristalino que não foi caracterizada a inércia do apelante, não podendo com isso ser imputado o ônus pela mora processual, decorrente exclusivamente por culpa do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido.(TJPA. Apelação nº 0066588-75.2012.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. Julgado em 04/11/2019. Publicado em 26/11/2019)

Sendo assim, percebe-se que o juízo monocrático não obedeceu ao comando legal, não podendo deste modo, manter-se a sentença em total confronto com a legislação em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2021